Tribunal: TJES
Processo: 5022973-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Alíquota
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022973-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. MULTA PROCON. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ACERCA DOS JUROS E CORREÇÃO DOS CRÉDITOS DA FAZENDA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

1- Obscuridade sanada para esclarecer que não se tratando de débito e sim de crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon, deve ser aplicada a legislação municipal que disciplina a incidência de juros e atualização monetária (art. 2º da Lei Municipal n. 5.248/2000 e art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/97).

2- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022973-55.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Vitória em face do Acórdão de ID 7218370,
da lavra da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva,
no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A..

Nas razões recursais de ID 7820380, o Embargante requer seja suprida “
a obscuridade relativa à aplicação do Precedente exarado pelo C. STJ no RESP de n.º 1.495.146/MG [Tema 905], que estabelece os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública em Juízo
, aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa
[crédito público inscrito em dívida ativa]
, com a concessão de efeitos infringentes aos mesmos, para que a aplicação da atualização monetária e dos juros relativamente à aludida sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos estabelecidos no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97
”
.

Analisando o acórdão recorrido observo que, de fato, não houve manifestação acerca da legislação municipal, que assim dispõe:

Lei Municipal nº 5.248/2000
:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997
:

Art. 4º. Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição,
até a data da sua efetiva quitação.

A tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ por ocasião do julgamento do Tema 905 estabelece parâmetros para a atualização dos débitos decorrentes das condenações impostas à Fazenda Pública e, no presente caso, cuida-se de crédito decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon, devendo ser aplicada a citada legislação municipal que rege o tema. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – OMISSÃO – CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO – ISENÇÃO – RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS VALORES ADIANTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO PROVIDO
.

1. A Lei Municipal nº 5.248/2000 estabelece que os créditos da Fazenda Pública Municipal serão atualizados pelo IPCA-E acumulado no exercício financeiro anterior. Os juros de mora, por sua vez, incidirão no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 4o, caput, da Lei Municipal nº 4.452/1997. 2. Em relação ao termo inicial, a correção monetária deverá se dar a partir da efetiva redução da multa (no caso, publicação da sentença), e os juros de mora a partir de sua constituição definitiva, isto é, ao término do processo administrativo que fixou a multa. 3. A orientação jurisprudencial deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir à parte contrária as custas eventualmente adiantadas por esta. 3. Recurso provido (TJES, Embargos de Declaração n.º 5002080-82.2017.8.08.0024, Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível, Data: 16/08/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON – REDUÇÃO DA MULTA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PROVIDO
.

1. Omissão saneada para constar que os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora e a correção monetária deve incidir somente a partir da publicação do acórdão, observando os índices dispostos no art. 2º da Lei Municipal de Vitória de n. 5.248/2000 e no art. 4º da Lei Municipal de Vitória de n.º 4.452/97. 2. Recurso conhecido e provido (TJES, Embargos de Declaração n.º 5003048-78.2018.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/07/2022)

Tem-se, pois, que razão assiste à Embargante, sendo de rigor sanar o vício em comento.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para aclarar a obscuridade apontada a fim de estabelecer que o valor da multa reduzida na sentença deve ser corrigida pelo IPCA-E (apurado pelo IBGE), a partir da data de sua redução, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração a partir da constituição em mora da instituição financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.